Tribunal: TJES
Processo: 5008114-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDEMIR DE SOUZA BRAGANCA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008114-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CLAUDEMIR DE SOUZA BRAGANCA

RECORRIDO:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. PRECEDENTES STJ E TJES. SEGURO. VALIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira no ID 6632940, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, narra a autora alega que realizou contratação de consórcios, contudo percebendo que crédito não seria liberado no prazo esperado, desistiu do contrato, contudo a requerida se nega a restituir o valor de forma imediata, pois a devolução se daria apenas ao final do grupo, pelo que postula a restituição imediata da quantia paga e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais do contrato de aplicação de cláusula penal pela desistência/cancelamento, seguro, fundo de reserva e taxa de administração, bem como reparação moral.

O Juízo
a quo
assim concluiu (ID 6478061):

Sendo assim,
julgam-se parcialmente procedente os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para
DECLARAR
nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,027% e de R$ 146,69 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente aos pagamentos de seguro, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Nas razões recursais, a parte autora que foi induzida pelo vendedor que seria contemplado de forma rápida, porém como não ocorreu optou por desistir. Assim sendo, pugna pela imediata restituição da quantia adimplida, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 6478092), aduz o recorrido que a restituição do valor adimplido pela recorrente em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio trata-se de determinação legal e decisão pacificada do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, tendo em vista que acertado o estabelecimento do prazo de devolução de valores em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.

Ao tempo, reforço que não houve a alegada superação do precedente do STJ ou mesmo do Colegiado Recursal deste Estado.

Em análise aos documentos acostados aos autos, nota-se que o contrato de ID 6478032 demonstra que houve a contratação do seguro e ele foi devidamente preenchido.

O Juízo primevo assim explanou:

Por outro vértice, no tocante a dedução pelo seguro, analisando-se detidamente os autos, bem como os documentos colacionados pelas partes, conclui-se não ser devida a restituição do valor já adimplido referente ao seguro, uma vez que a própria parte autora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo desta quantia significaria o seu enriquecimento ilícito. Assim entende a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO SOB A ÉGIDA DA LEI N. 11.795/2008. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA CONTEMPLAÇÃO DA COTA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO AUTORIZADO. MULTA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO AO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DESTE. FUNDO DE RESERVA. DEDUÇÃO POSSÍVEL COM DEVOLUÇÃO AO FINAL DO CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOMENTE APÓS A CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto. (TJ-PR – RI: 002025477201381600140 PR 0020254-77.2013.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Eveline Zanoni de Andrade, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2015).

Nesse sentido, conclui-se que a Requerida poderá reter apenas as parcelas efetivamente pagas pela autora, sendo tão somente previsto que a parte contratante, ora parte autora, pagaria o valor constante no boleto, e não havendo meios de elucidação de outro valor a cargo da Requerida, senão pela soma daqueles constantes no extrato trazido aos autos, determina-se a dedução da quantia efetivamente paga de R$ 146,69 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), não podendo a Requerida reter quaisquer outros valores a título de seguro, uma vez que com a rescisão contratual se encerra também a proteção conferida pelo seguro.

Assim, compreendo que resta comprovado que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e mantendo a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)